Tribunal: TJSP
Processo: 1044134-44.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Compra e venda. Sofá e rack. Pedidos de devolução da quantia paga e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Relação de consumo. Pagamento à vista, sem entrega do sofá. Reclamações sem êxito e decurso de mais de 11 meses. Dano moral associado à conduta do fornecedor. Situação que excedeu o mero inadimplemento. Dinheiro não devolvido. Privação do bem-estar e padecimento,

Ementa:
Compra e venda. Sofá e rack. Pedidos de devolução da quantia paga e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Relação de consumo. Pagamento à vista, sem entrega do sofá. Reclamações sem êxito e decurso de mais de 11 meses. Dano moral associado à conduta do fornecedor. Situação que excedeu o mero inadimplemento. Dinheiro não devolvido. Privação do bem-estar e padecimento, sendo o problema de fácil solução. Valor arbitrado em R$ 5.000,00. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido, com observação.
Consoante resta incontroverso, as partes celebraram contrato de compra e venda e o autor pagou pelos dois produtos, mas não recebeu o sofá, com reclamações e, por fim, o pedido de cancelamento efetuado na loja física, sem êxito.
Evidentemente, os fatos causaram evidente transtorno e se prolongaram sem solução satisfatória por mais de 11 meses, ultrapassando limites de mero inadimplemento contratual, caracterizados o padecimento e a privação, restando comprovado o abalo perpetrado pela recusa de solução, não sendo caso de mero inadimplemento contratual, mas de apropriação do dinheiro do consumidor.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade a conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais da ofendida. A fixação em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, diante dos critérios orientadores estabelecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613215
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044134-44.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LEANDRO
WISNIEWSKI, é apelado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044134-44.2019.8.26.0224 -Voto no 43524
2
COMARCA: Guarulhos – 4a Vara Cível – Juíza Beatriz de Souza Cabezas
APTE. : Leandro Wisniewski
APDA. : Via Varejo S.A.
VOTO No 43.524
EMENTA: Compra e venda. Sofá e rack. Pedidos de
devolução da quantia paga e de indenização por danos
morais. Sentença de parcial procedência. Relação de
consumo. Pagamento à vista, sem entrega do sofá.
Reclamações sem êxito e decurso de mais de 11 meses.
Dano moral associado à conduta do fornecedor. Situação
que excedeu o mero inadimplemento. Dinheiro não
devolvido. Privação do bem-estar e padecimento, sendo o
problema de fácil solução. Valor arbitrado em R$ 5.000,00.
Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso
provido, com observação.
Consoante resta incontroverso, as partes celebraram contrato de
compra e venda e o autor pagou pelos dois produtos, mas não recebeu o
sofá, com reclamações e, por fim, o pedido de cancelamento efetuado
na loja física, sem êxito.
Evidentemente, os fatos causaram evidente transtorno e se prolongaram
sem solução satisfatória por mais de 11 meses, ultrapassando limites de
mero inadimplemento contratual, caracterizados o padecimento e a
privação, restando comprovado o abalo perpetrado pela recusa de
solução, não sendo caso de mero inadimplemento contratual, mas de
apropriação do dinheiro do consumidor.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica
razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível
com a reprovabilidade a conduta ilícita, a intensidade e a duração dos
transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da
causadora dos danos e as condições sociais da ofendida. A fixação em
R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, diante dos critérios orientadores
estabelecidos.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 145/147 que
julgou parcialmente procedente a ação, condenando a à restituição do valor pago, com
sucumbência atribuída à ré e honorários de 15% da condenação.
O autor alega que a apelada ultrapassou os limites de mero
descumprimento, pois o produto faltante nunca lhe foi entregue, sendo o ajuste
descumprido na essência, inclusive com pagamento à vista e retenção há quase trinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044134-44.2019.8.26.0224 -Voto no 43524
3
meses. Informa que a postura foi reprovável e desidiosa, pois, além de não entregar o sofá,
teve que ficar aguardando para receber o produto, perdendo o dia de trabalho, mas não
houve satisfação a respeito. Indica as correspondências, sempre apontando para o retorno
em 72 horas, inclusive tendo comparecido à loja física para obter a restituição, sem êxito.
Insiste que foram duas oportunidades marcadas sem ocorrer a entrega, o que ensejou o
pedido de cancelamento. Afirma que houve descaso e pleiteia a indenização.
Processado o recurso com preparo e contrarrazões, nas quais aponta
impugnação ao pedido de gratuidade e afirma que não houve ato ilícito ou dano moral,
sendo caso de mero aborrecimento.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o relatório.
Consta da sentença que o houve inadimplemento e que cabe a
devolução da quantia paga, mas que se trata de descumprimento contratual, mero
aborrecimento, sem dano moral.
Observa-se que a compra e venda foi entabulada entre as partes,
inclusive realizada a entrega do rack, com pagamento efetuado à vista. Nestes moldes,
diante da relação de consumo e da regra de responsabilidade objetiva, tem-se que outro
produto adquirido (sofá) não foi entregue, com tentativas de solução, sem sequer haver a
devolução do dinheiro, embora decorridos mais de 11 meses. O consumidor foi obrigado a
ajuizar a ação. Portanto, quanto à indenização por danos morais, tem-se que é dano
associado ao desgosto causado pelo não atendimento adequado ao consumidor. O fato
gerador é a conduta posterior ao descumprimento, de não dar solução, apropriando-se do
dinheiro do consumidor.
No caso, tem-se que houve abalo, privação do bem-estar e desgaste
emocional que foge da normalidade dos casos, interferindo no comportamento psicológico
do indivíduo. Revela-se evidente o sentimento de impotência em relação à situação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044134-44.2019.8.26.0224 -Voto no 43524
4
menosprezo ao consumidor que se viu privado de uso do produto adquirido, sem solução
dada. O consumidor, então, teve que vir a juízo para obter solução de questão simples, com
respaldo na lei.
A situação compreende dano moral indenizável, pois excede o mero
inadimplemento contratual. Em outras palavras, tem-se a privação do bem-estar e o
desgaste emocional e depois o problema que se alongou com defeito não sanado e que foge
de simples inadimplemento contratual, interferindo no comportamento psicológico do
indivíduo, sendo evidente a via crucis a que foi submetido o autor.
Não se trata de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada e que, no dizer de Sérgio Cavalieri Filho, "fazem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo" (cf. "Responsabilidade Civil", pág. 105).
Diz Carlos Alberto Bittar que na "concepção moderna da teoria da
reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força do simples fato da violação... o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge ex facto ao
atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido
é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de presunção absoluta ou iure et de iure,
como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário
da orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano
moral" (Reparação Civil por Danos Morais, Editora Revista dos Tribunais, 2a ed., págs.
202/204).
Quanto ao montante da indenização, a mensuração tem se
constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o
legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com
enveredamento da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não
a ponto de transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044134-44.2019.8.26.0224 -Voto no 43524
5
ofertando a doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do
ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos
Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199). Há, assim, que observar o princípio da
lógica do razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri
Filho, ob. cit., pág. 116).
O arbitramento por dano moral deve ser feito com moderação, tendo
em vista a natureza do dano, suas consequências nas vidas e nas condições econômicas das
partes. Com base nesses critérios, a indenização é fixada em R$ 5.000,00, o que atende aos
critérios orientadores.
Diante do decaimento, majoram-se os honorários sucumbenciais
para 20% da condenação, considerando a repercussão econômica do percentual no
montante, a fim de remunerar dignamente o advogado, considerados os §§ 1o e 2o do art. 85
do CPC.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator